Tribunal: TJSP
Processo: 1030085-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção de aposentadoria - reivindica também o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no artigo 129 da Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos servidores estatutários. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030085-89.2020.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:

Apelação Cível. Pensionista de servidor da extinta FEPASA que – recebendo complementação de aposentadoria - reivindica também o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no artigo 129 da Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos servidores estatutários. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.